Tribunal: TJMT
Processo: 1022015-57.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022015-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONNYQUE LILIAN CARVALHO BORGES - CPF: 023.859.711-35 (RECORRENTE), AYR SPINOLA COSTA FILHO - CPF: 027.744.161-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE.

MATÉRIA A
LEG
ADA
EM
CONTRARRAZÕES.
IMPOSSIBILIDADE.
SERVIÇO NÃO UTILIZADO.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO
OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O juízo
ad quem
somente pode analisar as matérias efetivamente impugnadas nas razões recursais, compreendendo a
devolutividade
em relação à extensão e à profundidade, ou seja, poderão ser examinados t
anto os pedidos, quanto os argumentos os sustentam.

É vedado ao magistrado, por exemplo, examinar os pleitos e os argumentos formulados nas contrarrazões recursais, salvo aquelas consideradas de ordem pública, cognoscíveis de ofício e reconhecíveis a qual
quer tempo e grau de jurisdição.

2.
A cobrança deserviços bancários não especificadossem que o serviço seja efetivamente utilizado pelo consumidor caracteriza conduta abusiva.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridade
s do caso concreto, especialmenteo valor do restritivo (R$548,10) e a inexistência de registros posteriores, a indenização arbitrada na sentença em
R$8.000,00
é excessiva e deve ser reduzida para
R$6.000,00
.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

5
.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1022015-57.2023.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
BANCO BRADESCO SA

Recorrido:
MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCO SA.

Sentença proferida no ID178711817/PJe2. Julgou parcialmente
procedente
s

os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito relativo ao con
trato discutido, bem como condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$8.000,00, a título de indenização por danos morais.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID178711818/PJe2. Requereu a reforma da sentença para julgar i
mprocedente
s
os pedidos iniciais, e, alternativamente a redução do valor da condenação por danos morais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID183886169/PJe2.Pugnou pelo não provimento do recurso, pela manutenção da sentença do valor do dano mo
ral ou sua majoração.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Princípio da
Devolutividade
.

Em razão do princípio da
devolutividade
, o juízo
ad quem
somente pode analisar as matérias efetivamente impugnadas nas razões recursais, tanto em relação à extensão como à profundidade, ou seja, tanto os pedidos quanto os argumentos que os sustentam.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO E
SPECIAL. JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO DE RECORRER. (...)4. O princípio da
devolutividade
determina que somente é devolvido ao Tribunal o conhecimento da
matéria impugnada; e, no caso dos autos, a parte ora agravante, no Recurso Especial, limitou-se a impugnar a correção monetária, como confirmou a própria parte ora recorrente à fl. 519: "Dessa forma, ainda que a parte não tenha recorrido no que diz respeit
o aos juros moratórios, o referido tema configura hipótese de pedido implícito."5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extensão da devolução é fixada com base na matéria impugnada no recurso. Precedentes.6. Agr
avo interno não provido.(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.919.278/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

É vedado ao magistrado, por exemplo, examinar os pleitos e os argumentos formulados nas contrarrazõe
s recursais, salvo aquelas consideradas de ordem pública, cognoscíveis de ofício e reconhecíveis a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Além disso, importa ressaltar que
,
em se tratando de Juizados Especiais, as contrarrazões devem rebater os argumentos
e pedidos do recurso a fim de que nãoassuma papel de verdadeiro recurso adesivo, hipótese que,por ausência de previsão legal, é inadmissível em sede de Juizado Especial.

Neste sentido é o Enunciado 88 do FONAJE:

ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em
sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Nesse contexto,
a parte recorrida deve contraporapenas aquilo que se debate no recurso, sendo incabível suscitar matéria que nele não foi ventilada.

Portanto
, este julgamento se aterá apenas às matérias suscitadas na peça recursal, razão pela qual não ser
á
apreciado

o pedido de
majoração do valor do dano moral
,
formulado
nas contrarrazões
.

Utilização do serviço.

A cobrança sem a prestação de serviço ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço em detrimento do consumidor, conforme
preconizam

os artigos
39, V, do CDC:

Art. 39- É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: (...) V- exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

A cobrança de serviços bancários não especificados, sem que estes serviços estejam sendo
utilizado
s
pelo
consumidor, são exemplos clássicos de cobrança que ofende a equidade, pois exige do consumidor o pagamento de taxas periódicas e serviços bancários, mas não lhe retribui
benefício
algum.

Em situação de similitude, a jurisprudência já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONTA CORRENTE NÃO MOVIMENTADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS - CONTRATAÇÃO NÃO-DEMONSTRADA - INADMISSIBILIDADE - DANO MORAL COMPROVADO - INCIDÊNICA - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A ausênc
ia de qualquer movimentação da conta corrente por parte do seu titular em lapso temporal considerável, é suficiente para afastar a incidência de encargos contratuais não utilizados e pactuados. (TJMT
Ap
, 5871/2003,
DR.

JOSÉ
SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA CÍ
VEL, Data do Julgamento 09/09/2003, Data da publicação no DJE 23/09/2003)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA LINHA TELEFÔNICA. LIGAÇÕES NÃO REALIZADAS. AUSÊNCIA DE
PROVA. Deveria o autor declinar as ligações que entendia por indevidas na fatura que gerou a ins
crição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu. Ausente comprovação da não realização das ligações cuja cobrança é impugnada. Presume-se, portanto, à ausência de prova em contrário, a veracidade das faturas telefônicas APELAÇÃO DES
PROVIDA. (TJRS - AC: 70049287212
RS ,
Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 22/08/2012, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/08/2012).

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. POS
SIBILIDADE DE USO COMO CRÉDITO E PARA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ANUIDADE E ENCARGOS DO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. CARTÃO NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. DÉBITO ORIUNDO DE PARCELA DA MENSALIDADE E ENCARGOS. INS
CRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
(...) Os
documentos dos autos demonstram que a autora encerrou a conta corrente em agosto de 2009, sendo verossímil a alegação de
que tenha cancelado também o cartão de crédito. É de conhecimento comum que o cartão fornecido pelo Banco tanto serve para compras a crédito e a débito, bem como para movimentação da conta. Além disso, os extratos juntados pela ré evidenciam que a partir d
a data supra não houve qualquer movimentação do cartão, constando tão somente os débitos relativos às parcelas da anuidade e encargos daí decorrentes, o que se mostra indevido. (...) (Recurso Cível Nº 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recu
rsais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012)

Em análise dos autos, observa-se que a parte recorrente está cobrando valores referentes à utilização de
serviços bancários não especificados
, todavia
a parte recorrente nega a
sua
utilização
,

informando
que apenas
possuía uma conta salário com a recorrida que foi encerrada em 08/06/2022
(ID 178711433
)
.

Nesse sentido, insta esclarecer que
não há prova
de
que a parte recorrente tenha efetivamente utilizad
o
o
utro
s serviços da
parte
recorrida
,
porquanto esta última
apresenta
apenas o contrato de conta salário
, e não faz prova da origem do débito
.

Por isso, a cobrança é indevida e há conduta ilícita praticada pela parte recorrida.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há q
ue se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para q
ue não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por age
nte estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.
Somente
é pos
sível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desp
rovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repet
ição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando es
s
es critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
, como
o valor do restritivo (R$548,10) e a inexistência de registros posteriores, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$8.000,00
)
mostra-se
excess
iv
o
e deve ser reduzido para
R$6.000,00
, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE C
ONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURA
DO.
FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO FORA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o processamento e deslinde da causa, razão por que não se sustent
a a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade. 2. Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, cabe a sua desconstituição. 3. A inscrição indevida dos da
dos em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade in
re

ipsa
.4.
Importa
a redução do quantum indenizatório para adequação às circunstâncias fáticas e o critério da razoabilidade.5. Recurso conhecido e parcia
lmente provido somente para reduzir a indenização fixada a título de danos morais. (...) A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela inscrição dos dados em órgãos de prot
eção ao crédito. No que tange ao quantum indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do of
ensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade. Partindo dessas premissas, em cotejo das provas e o resultado da ação, é o caso de redução do valor, por se m
ostrar excessivo, de modo que assiste razão ao recorrente. Fixo para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), de forma mais equânime e ainda mantém o caráter pedagógico. Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o q
uantum indenizatório a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença incólume nos demais termos. Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios.
É como voto. Data da sessão: Cuiabá-MT,
18/09/2023 (N.U 1002931-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023,
publicado
no DJE 24/09/2023)

Portanto, o valor da indenização deve ser adequado aos parâmetros referidos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão
somentepara reduzir o valor do dano moral
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo, no mais, a sentença recorrida
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento
parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023